Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que, nas questões de família, o juiz está investido do poder geral de cautela e, inclusive, autorizado a decidir de modo a resguardar os interesses dos infantes. Todavia, na hipótese, é necessário que haver indícios de que a mudança ocorreu com o intuito de cercear o direito de convivência paterno, o que não se vislumbra na espécie. A questão carece de dilação probatória, dentre outros aspectos, para a análise de possível alienação parental, que não coaduna com a via estreita do cumprimento de sentença.
2. Agravo conhecido e não provido.